Tribunal: STF
Processo: AI 175546
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
Agravo Regimental.
1.   Não tendo o  Agravo Regimental impugnado os fundamentos da
decisão agravada, discorrendo sobre outros, a  ela inteiramente
estranhos, o recurso não comporta provimento.
2.   Agravo Regimental improvido.